Tribunal: TJDFT
Processo: 0702714-65.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. ESTATUTO DO IDOSO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ABRIGAMENTO EM INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILPI. AVERIGUADO OS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer na qual se requereu provimento jurisdicional para determinar ao Distrito Federal a conceder vaga à autora em instituto de longa permanência para idosos - ILPI, cujo pedido foi julgado procedente.

2. O Distrito Federal interpôs recurso inominado regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. O DF arguiu que a pretensão da autora restou prejudicada por sua recusa em ser abrigada na instituição ofertada pelo ente público e, posteriormente, diante da decisão da autora em se encaminhar a outra ILPI, razão pela qual se impõe a extinção do feito sem julgamento de mérito. Caso assim não se entenda, tendo em vista que não houve comprovação das alegações da parte autora quanto à vontade de ser abrigada, a inexistência de rede de apoio familiar, a inexistência de cuidador e quanto a ausência da capacidade econômica, a solução cabível seria a improcedência da ação.

4. O Ministério Público oficiou no feito, manifestando-se pelo não provimento do recurso inominado.

5. A internação em entidade de longa permanência para idosos somente se mostra possível em hipótese excepcional e de forma subsidiária, cabendo prioritariamente aos familiares os cuidados com o idoso. É o que se pode extrai do art. 230 da CF/88 c/c arts. 3o, parágrafo único, V e 37, § 1o, do Estatuto do Idoso.

6. Nesse passo, transcreve-se os artigos retromencionados, in verbis: “Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida”. Estatuto do idoso. “Art. 3o. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária; Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: (...) A internação do idoso em entidade de longa duração somente se mostra possível em hipótese excepcional e de forma subsidiária, cabendo prioritariamente aos familiares os cuidados com o idoso. V – priorização do atendimento do idoso por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência; Art. 37. O idoso tem direito a moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhado de seus familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada. § 1o A assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família”.

7. Portanto, para que o Estado propicie a assistência integral através da modalidade de entidade de longa permanência para idosos, deve ficar demonstrado que a família não possui condições de propiciar a assistência integral necessitada pelo idoso.

8. Em que pese constar do relatório da assistência social que a autora possui três filhos e que ela teria dito que eles eventualmente lhe prestam ajuda, consta dos autos que ela não possui contato permanente com os filhos, que moram em outros Estados. Conforme "denúncia" da vizinha, ela encontra-se abandonada pela família há anos (ID n. 20608293/5). Além disso, não tem condições físicas e financeiras de permanecer morando sozinha, havendo relatório médico nos autos comprovando que ela possui grave comprometimento da coluna e que precisa de cuidados para se vestir, alimentar, fazer higiene básica e etc. (ID n. 2060892).

9. Embora a autora tenha inicialmente se recusado a ir para uma ILPI, alegando ser independente e ter condições financeiras, as provas dos autos demonstram o contrário. A autora não possui relação com familiares e não possui condições econômicas para se manter e pagar uma cuidadora em tempo integral (ID n. 20608293/5). Por fim, em razão do agravamento de seu quadro de saúde, bem como dificuldades financeiras para contratar cuidadores em período integral, ela entrou em contato com a central judicial de idosos (ID n. 20609179), solicitando auxílio para ser levada para uma instituição de longa permanência.

10. Em razão de tais fatos, a idosa foi acolhida em 12 de agosto de 2020, na OSC Lar Maria Madalena, cujo acolhimento será temporário, pelo período de seis meses, uma vez que a equipe técnica do Lar Maria Madalena trabalha de forma focada para a reintegração familiar da autora.

11. Dessa forma, a sentença não merece ser reformada para extinção do processo sem resolução de mérito, tampouco para julgar improcedente o pedido inicial, pois, além da autora estar em situação de vulnerabilidade, ela já se encontra abrigada, recebendo a atendimento adequado, o qual poderá resultar na sua reintegração familiar.

12. O Estado, na forma da Súmula 421 do STJ, e do entendimento jurisprudencial dominante, não pode ser condenado a pagar honorários à sua Defensoria Pública (Acórdão 1276725, 07016704520198070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, , Relator Designado:JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no PJe: 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1293398, 07016459520208070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1301622, 07067940920198070018, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/11/2020, publicado no PJe: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

14. O DF é isento de custas. Sem condenação em honorários em razão da súmula 421 do STJ.

14. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.